Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703492-98.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz que a tese recursal não demanda o revolvimento de provas. Sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Suprema, porquanto invadiu o mérito do recurso extraordinário. Afirma que houve afronta direta à Constituição Federal. Por fim, ressalta que houve prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003